Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO. ELEMENTOS DOS AUTOS. REGIME INICIAL. ABERTO. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com o decreto condenatório exarado pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito tipificado no artigo 215-A, caput, do Código Penal, nas condições definidas na sentença.
2. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade do delito imputado na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, porque ancorada nas provas dos autos.
5. Da análise detida dos autos, resta evidente que o acusado, segundo os depoimentos harmônicos prestados pela vítima e por sua genitora, que presenciou os fatos, masturbou-se na frente da vítima, sua enteada, configurando-se o delito previsto no art. 215-A, c/c 226, II, ambos do Código Penal.
6. Não há que se falar, portanto, de absolvição por ausência de lastro probatório, pois, diferentemente do que quer fazer crer a Defesa do apelante, as provas são suficientes para sustentar um decreto condenatório, uma vez que devidamente demonstrado que o apelante praticou ato libidinoso contra a vítima amoldando-se, assim, à conduta típica do art. 215-A, c/c 226, II, ambos do Código Penal.
7. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais nos casos de violência doméstica não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. 7.1. O valor estabelecido não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionado.
8. Recurso conhecido e não provido.